Tribunal: STF
Processo: HC 257574
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Pablo Paquirri Camargo Carvajal e outro em favor de Felipe Braz de Carvalho contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 999.505/SP.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da prática dos crimes de organização criminosa (art. 1º, § 1º, da Lei 12.850/2013) e furto qualificado (art. 155, §1º e §4º, IV, do Código Penal) (eDOC. 3).



    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou revisão criminal perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que foi indeferida liminarmente pelo desembargador relator. (eDOC 11)



    Na sequência, impetrou-se habeas corpus dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, que também foi indeferido liminarmente pelo ministro relator, por ter sido impetrado contra decisão monocrática (eDOC 6). Não houve interposição de agravo regimental.



    Nesta Corte (eDOC. 1), reitera-se a alegação de que a imposição do regime inicial fechado carece de fundamentação idônea.



    Afirma a defesa que o paciente faz jus ao regime intermediário, com direito à saída temporária.



    Pugna, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem, para que seja fixado o regime prisional semiaberto para o cumprimento da pena.



    É o relatório.



    Decido.



    De início, verifica-se que o presente writ volta-se contra decisão monocrática de Ministro do STJ, que indeferiu liminarmente o habeas corpus ali impetrado. O impetrante não manejou agravo regimental perante o STJ.



    A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido do não conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior quando não esgotada a instância mediante a interposição de agravo regimental, salvo hipótese de flagrante ilegalidade ou teratologia. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Na espécie, o Juízo sentenciante fixou o regime fechado para cumprimento da pena com base na seguinte fundamentação:



    “O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, dada a natureza e a quantidade de pena aplicada, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência, consoante interpretação dos artigos 33, §2º e §3º, e 59, III, do Código Penal, e os Enunciados das Súmulas nº 718 e 719 do STF e da Súmula nº 440 do STJ.“ (eDOC 3, p. 73)



    Ao negar provimento ao apelo defensivo, o TJ/SP consignou:



    “Com efeito, o regime prisional fechado se mostra o adequado, pelo fato de se tratar de crime de organização criminosa, com relevante potencial lesivo, diante da quantidade de integrantes, e cujos delitos atingiram grande número de pessoas. A gravidade da conduta dos réus justifica o encarceramento em regime prisional mais rigoroso, único suficiente para repressão do delito.” (eDOC 4, p. 70)



    Nos termos do artigo 33, § 2º, “b”, do Código Penal, o condenado não reincidente, nos casos em que a pena fixada seja superior a 4 anos e não exceda a 8, poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto.



    Como destacado pelo TJ/SP, o paciente é reincidente, circunstância que, de acordo com entendimento desta Corte, justifica o recrudescimento do regime prisional, verbis:



    Agravo regimental nos embargos de declaração no habeas corpus. 2. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 3. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5. Agravo improvido’. (AgR no HC 169.956, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.9.2019)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Supressão de instância. Ausente ilegalidade. 3. Presente circunstância judicial desfavorável, é possível a fixação de regime mais gravoso. 4. Substituição da pena privativa de liberdade indeferida fundamentadamente. 5. Agravo improvido. (AgR no HC 222.857, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.2.2023)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente